Tribunal: TJSP
Processo: 2066589-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de revogação da prisão preventiva – Ação penal já sentenciada, com a condenação do paciente – Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado o exame da matéria ventilada em sede de habeas corpus se a prisão do paciente passa a ser lastrada em decisão condenatória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066589-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEX
SANDRO DE JESUS VENANCIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066589-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23894
Habeas Corpus n. 2066589-42.2020 São Paulo
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: ALEX SANDRO DE JESUS VENÂNCIO
Habeas Corpus Pedido de revogação da prisão preventiva
Ação penal já sentenciada, com a condenação do paciente
Constrangimento ilegal superado
Resta prejudicado o exame da matéria ventilada em sede de habeas
corpus se a prisão do paciente passa a ser lastrada em decisão
condenatória.
Vistos.
A Defensoria Pública, por intermédio do Defensor
Público Guilherme Diniz Barbosa, impetra o presente pedido de habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de ALEX SANDRO DE JESUS
VENÂNCIO, alegando que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo da 4a Vara Criminal do Foro Central da Comarca da
Capital que, nos autos do processo-crime n. 1529935-45.2019.8.26.0228,
manteve a prisão preventiva do paciente em razão da prática de
receptação, nos termos do art. 180, caput, do CP.
Busca-se,
assim,
a
revogação
da
custódia
cautelarmente decretada, pelas razões expostas na inicial.
Indeferida a liminar (fls. 31/33) e prestadas as
informações pela autoridade apontada como coatora, que vieram
devidamente acompanhadas de documentos (fls. 36/38), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066589-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o Relatório.
O julgamento do presente writ restou prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP.
Conforme consta da análise dos autos do processo-
crime, em 29 de maio de 2020, após a impetração do presente pedido,
sobreveio sentença que condenou o ora paciente às penas de 01 ano, 05
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
13 dias-multa, estabelecidos cada qual à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos, conforme certidão nos autos.
Uma vez proferido o decisum, a custódia passa a ser
dele decorrente, não mais se lastrando na situação de flagrante convertido
em preventiva; uma vez constatado manterem-se ainda presentes os
pressupostos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não há
mais que se cogitar tampouco de excesso de prazo.
Resta, assim, superado o presente writ, pela perda de
seu objeto.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o habeas corpus.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator